Tribunal: CARF
Processo: 16682.901135/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901135/2014-14
ACÓRDÃO
1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o Acórdão recorrido, para que a
primeira instância análise a procedência ou não das alegações referentes
ao pedido de diligência na Manifestação de Inconformidade levada a
julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau,
e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que
se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o conselheiro Marcelo
Izaguirre da Silva, que votou pela rejeição da referida preliminar.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) n° 18951.77335.150410.1.3.04-0214,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, com origem no DARF, código de receita 2362,
apurado em 30.04.2008 e arrecadado em 27.05.2008, no valor de R$ 585.420,49 (quinhentos e
oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 175/177) não
homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que “A partir das características
do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/13), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
atendeu integralmente o pedido realizado na intimação e que os documentos
e planilhas que apresentou são provas irrefutáveis do seu crédito;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
3
(ii)
ainda que tenha ocorrido mero erro no lançamento de dados em DCTF, não se
pode desconsiderar que as informações fiscais se encontram corretamente
lançadas na Ficha 12A da DIPJ, LALUR e Balancete;
(iii) simples erro formal não possui o condão de anular o crédito declarado.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 09 de dezembro de 2021, a
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de
no 101-014.848 (e-fls. 184/191) entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta declaração que a
Contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações;
(ii)
a retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de
reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer
procedimento administrativo;
(iii) na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito originariamente
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente
provada pela interessada por ocasião da apresentação da Manifestação de
Inconformidade;
(iv) a Manifestante não juntou aos autos documentação hábil para comprovar a
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e/ou reduções de valores da base de cálculo de débito confessado
em DCTF, motivo que levou a Autoridade Fiscal competente a não homologar
a compensação;
(v)
por duas vezes, incluindo a presente Manifestação de Inconformidade, a
Interessada teve a oportunidade de apresentar os Livros Diário e Razão,
solicitados quando intimada, antes do Despacho Decisório;
(vi) não apresentou nem mesmo os Livros Diário e Razão atualizados. Trata-se de
empresa de grande porte, assessorada por escritório de advocacia
especializado que, por óbvio, tem pleno conhecimento do seu dever de
comprovar irrefutavelmente o que alega; ainda mais quando intimada a
apresentar documentação específica;
(vii) uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo da Contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela Autoridade administrativa.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
4
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
SEM EMENTA
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 02.05.2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 101-014.848, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 196) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 200/210), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
nulidade da decisão recorrida por ausência de manifestação a respeito do
pedido de diligência;
(ii)
a documentação contábil e fiscal juntada aos autos pela Recorrente atesta
que, a par do erro incorrido na DCFT originária – que foi devidamente
retificada, o IRPJ devido por estimativa para o mês de abril de 2008 era, na
realidade, R$ 755.667,31;
(iii) o confronto das informações fiscais corretamente lançadas na Ficha 11 da
DIPJ, LALUR e Balancete Acumulado, comprovam de forma inequívoca que
houve recolhimento a maior a título de estimativa mensal naquele mês, não
tendo a Recorrente se esquivado do ônus probatório que lhe incumbia;
(iv) restando materialmente comprovado o pagamento a maior no período de
apuração de abril de 2008, conforme documentação carreada, não resta outra
medida a ser aplicada senão a homologação integral da Declaração de
Compensação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
5
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
02.05.2023 (e-fl. 196), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31.05.2023 (e-fl.
199), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
11.

A Recorrente aduz inicialmente a nulidade da decisão de primeiro grau, por não ter
se pronunciado a respeito do pedido de diligência, o que fez nos seguintes termos:
“Ab initio, observa-se que embora a ora Recorrente, tenha requerido a produção
de prova pericial técnica para que, a par da demonstrada suficiência e
materialidade do crédito informado na DCOMP processada sob o n.o
18951.77335.150410.1.3.04-0214, fosse analisada sua contabilidade e demais
registros fiscais, o acórdão retro sequer se pronunciou a respeito, tendo, tão
somente, indicado que a diligência foi requerida (fl. 187), vejamos:
Ao final, requer que, caso seja necessário, seja feita diligência e homologada
integralmente a Declaração de Compensação.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
6
No entanto, contraditoriamente, a ausência de comprovação da certeza e liquidez
do crédito informado pela Recorrente na declaração de compensação, foi,
justamente, o fundamento invocado pelos julgadores para manter a decisão dada
pela autoridade administrativa e julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, vide:
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há
o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Não se pode olvidar que, a prévia intimação da Recorrente para apresentação de
documentos comprobatórios – que foi, frisa-se, devidamente cumprida –, não
afasta o direito de produção de prova pericial, cujo objetivo é justamente o
aprofundamento acerca de todos os elementos necessários para apurar os pontos
controvertidos, sobretudo pelo fato de que se cuida de um exame
eminentemente técnico-contábil.
É dizer, ainda que fosse a hipótese de juntada pura e simples de documentos
fiscais, hábeis e idôneos como indicado no acórdão, a complexidade da questão
demandaria, de toda sorte, a produção de prova pericial.
Até porque as DCTFs, e demais documentos contábeis disponibilizados, dos quais
poder-se-ia inferir que o saldo creditório decorre do pagamento a maior realizado
a título de estimativa mensal do IRPJ referente a competência de abril de 2008,
sequer foram analisadas.
Inclusive, o art. 38 da Lei n.o 9.784/99 que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, estabelece que o interessado poderá
requerer perícias e diligências, que só poderão ser indeferidas, mediante decisão
fundamentada, in verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório
e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas
pelos
interessados
quando
sejam
ilícitas,
impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias. (destacamos)
Como cediço, é dever da autoridade administrativa buscar a verdade material, e,
se necessário, se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos
pelos interessados, não lhe sendo lícito desprezar a realidade dos fatos
envolvidos, a despeito de eventuais equívocos formais.
Não restam dúvidas, assim, quanto a essencialidade da produção da prova
pericial/diligência in casu, sem a qual ficou comprometida a eficácia do direito
constitucional de ampla defesa.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
7
Ora, em respeito ao due processo of law e na conformação à garantia
constitucional convalidada pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o
processo, seja judicial ou administrativo, como complexo de atos sucessivos e
coordenados, deve consagrar todas as fases procedimentais, seja com a sua
efetiva realização, seja, no mínimo, oportunizando as partes de o fazer.
Em suma, tendo em vista que a prova pericial/diligência pleiteada é
imprescindível para análise da contabilidade e demais registros fiscais da
Recorrente, força é convir que o seu indeferimento sem qualquer fundamentação
que o justifique, implica em patente nulidade do acórdão”. (e-fls. 203/204,
destaques no original)
12.

Da análise da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/13), verifica-se que a
Recorrente apresentou pedido de diligência/prova pericial, inclusive indicando os quesitos:

(e-fls. 12/13)
13.

De fato, quando olhamos para a decisão de primeira instância, o único parágrafo
que trata a respeito do pedido de diligência é que o consta do relatório, conforme abaixo descrito:
“Ao final, requer que, caso seja necessário, seja feita diligência e homologada
integralmente a Declaração de Compensação”.
14.

É claro que o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas os fundamentos que são capazes, de forma autônoma de infirmar o direito
alegado, estes devem ser analisados, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal3 e ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil4.

3 Art. 93. [...]
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
8
15.

Nesse contexto, o mais adequado seria que a decisão recorrida tivesse abordado os
pontos acima destacados. E, como tal questão não foi abordada, não podemos aqui conhecê-la,
sob pena de estarmos sob o risco de supressão de instância.
16.

Caso este Colegiado venha a se manifestar originariamente sobre os argumentos da
Recorrente, poderá ser caracterizada a supressão de instância administrativa, implicando em
eventual nulidade do presente julgamento e dos atos que lhe sejam supervenientes. Este é o
entendimento que tem prevalecido neste Conselho, conforme se depreende a partir do Acórdão
no 9303-014.041, proferido em 18.07.2023 e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo; o
que, para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser restituídos à
DRJ para apreciação.
17.

Neste sentido, cabe o acolhimento da preliminar para dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância, para que seja proferida nova
decisão com a análise dos argumentos relativos ao pedido de diligência, a partir de todos os
elementos de prova constantes dos autos.

Dispositivo
18.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento para anular a decisão de primeira instância, para que aquele Colegiado decida
sobre as matérias referentes ao pedido de diligência/prova pericial da Manifestação de
Inconformidade.

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
4 Art. 489 [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901135/2014-14
9
19.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 223
DF CARF MF
Original